Tribunal: TJDFT
Processo: 0738308-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. SIGILO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I – Caso em exame
1. A ação – Execução originária embasada em contrato de honorários advocatícios, prolabore e de êxito, esses referentes à atuação do escritório de advocacia exequente em duas demandas processadas no TJGO.
2. Decisão anterior – a r. decisão agravada determinou o levantamento do sigilo que havia sido conferido aos autos e indeferiu o pedido de arresto cautelar.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar os requisitos para a concessão (i) do arresto cautelar e (ii) do sigilo processual.
III – Razões de decidir
4. O arresto é espécie de tutela de urgência de natureza cautelar, art. 301 do CPC, e somente será concedido se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC. Ausente nos autos a prova inequívoca do estado de iminente insolvência, de dilapidação ou ocultação patrimonial pelas executadas, deve ser mantida a r. decisão que indeferiu a medida.
5. O sigilo, restrito a determinados atos processuais, pode ser deferido excepcionalmente, com fundamento no art. 5o, inc. LX, da CF, nos incisos do art. 189 do CPC e no poder geral de cautela do Magistrado, para assegurar a observância dos princípios da efetividade, da celeridade e da boa-fé, arts. 4o a 6o do CPC. Na demanda, diante da inexistência de prova inequívoca da alegada dilapidação ou ocultação patrimonial, não se verifica a necessidade de adoção de medida excepcional a assegurar a efetividade dos atos processuais, portanto, prevalece sua publicidade.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 5o, 6o, 8o, 189, 194, 300, caput, e 301; CF, art. 5o, LX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento, 0728682-15.2024.8.07.0000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2024.
TJDFT, Agravo de Instrumento, 0727753-16.2023.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/01/2024.